Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-96.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO CIVIL. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decretação de extinção do processo sem resolução do mérito com o devido acatamento da preliminar suscitada é inviável neste momento processual pois o apelante confirma a entrega do diploma ao autor, após o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo o pedido inicial.
2. O benefício da justiça gratuita foi deferido na decisão interlocutória de ID 36792729 e sua revogação exigiria demonstração de efetiva alteração da capacidade econômica do autor. Alteração não comprovada, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
3. Verifica-se que a demora para entregar o referido diploma do autor se deu por conta de diversas irregularidades praticas pela apelante, em especial pela transferência do aluno para a FACIBRA sem a anuência e comunicação ao discente. Portanto, houve falha na prestação do serviço prestado pela ré que resultou na demora de mais de um ano para entrega do diploma, o que ocorreu só após notificação judicial de multa diária, isso sem apresentar qualquer justificativa plausível para tamanho atraso. Incabível, portanto a alteração da sucumbência pleiteada.
4. Recurso conhecido e desprovido.